Tribunal: STF
Processo: RE 1386398
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 67), em face de acórdão do Colégio Recursal de Bauru/SP assim ementado (eDoc 59):



    Adicional por tempo de serviço – Quinquênios – Incidência sobre gratificação executiva, gratificação de representação e o piso salarial reajuste complementar – Não incidência sobre adicional de insalubridade – Revisão de entendimento anterior, consoante paradigma, adotado no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000201- -02.2016.8.26.9000 (Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo) – Verba com natureza de gratificação de serviço (propter laborem) – Mesma natureza do adicional de periculosidade – Não incidência sobre prêmio de desempenho individual – Manutenção da sentença. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no art. 37, XIV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] ao ampliar a base de cálculo da incidência dos adicionais temporais dos servidores públicos, o órgão fracionário afrontou o art. 37, XIV, da CF/88, na medida em que promoveu verdadeiro efeito repique do adicional por tempo de serviço. 



    A questão da base de cálculo dos adicionais temporais nomeadamente se é possível ampliar sua incidência para além do vencimento ou padrão-base, incluindo parcelas de natureza não eventual relaciona-se com a proibição do efeito cascata contida no art. 37, XIV, da CF/88. 



    Inicialmente, a Presidência do Colegiado de origem inadmitiu o apelo extremo à justificativa da incidência, à espécie, do quanto decidido no RE 764.332, Tema 702/RG (eDoc 72).



    Interposto o competente agravo interno, o Colegiado a quo deu provimento ao recurso, afastando as razões da decisão de inadmissibilidade (eDoc 76), e o recurso foi encaminhado ao Supremo (eDoc 78).



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não conhecimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 85):



    Adicional por tempo de serviço. Quinquênio. Base de cálculo. Ação julgada parcialmente procedente para determinar que o Estado de São Paulo “inclua, na base de cálculo do adicional por tempo de serviço do autor, a gratificação executiva, a gratificação de representação e o piso salarial - reajuste complementar com reflexos nos cálculos de quinquênio, apostilando-se os títulos, e condenar a ré ao pagamento das verbas atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal, devendo incidir correção monetária e juros de mora, na forma do art. 1º-F da Lei 9494/97, com a ressalva do julgamento proferido no RE 870.947”. Sentença confirmada em segunda instância. Recurso extraordinário. Alegada contrariedade ao art. 37, XIV e à decisão do STF no RE 563.708/MS. 



    Repercussão geral da matéria tratada nos autos, natureza jurídica da verba que deve compor a base de cálculo do adicional por tempo de serviço, quinquênios, afastada no Tema 702. Eventual reversão do julgado quanto à natureza das verbas que demandaria reexame de lei infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Precedentes. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 



    Colho do acórdão recorrido os seguintes fragmentos:



    Com efeito, o adicional por tempo de serviço (quinquênio), conferido pelo art. 129 da Constituição Estadual, deve ser calculado sobre o valor dos vencimentos (art. 3º, II, da Lei Complementar Estadual nº 731/93), entendido como vencimentos o padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as vantagens eventuais ou transitórias. 



    [...]



    O adicional de insalubridade é vantagem instituída pela Lei Complementar Estadual nº 432, de 18 de dezembro de 1985. 



    A despeito de entendimento anterior contrário da Turma Recursal, inclusive deste relator, certo é que a Turma de Uniformização deliberou a questão no PUIL nº 0000201- -02.2016.8.26.9000, do seguinte teor: "Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Verba de natureza precária e caráter transitório. Verba que não ostenta efeitos genéricos de aumento do funcionalismo e é devida enquanto perdurar o exercício da atividade insalubre. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. Não integra a base de cálculo do adicional por tempo de serviço as vantagens de caráter eminentemente transitório ou eventual, percebidas pelo servidor em razão de circunstâncias especiais e esporádicas. Adicional de Insalubridade não integra a base de cálculo do Adicional por tempo de serviço”. 



    Com a mesma natureza o adicional de periculosidade, pois constitui verba propter laborem, retributiva de circunstâncias designadamente nocivas de prestação do serviço, compensando, pois, o risco à vida ou à saúde do servidor exposto a condições que o Estado defina por perigosas, não se incorporando ao vencimento. 



    O prêmio de desempenho individual - PDI foi instituído pela LCE 1.158/11 com o objetivo de aprimorar os serviços prestados pela Administração. É pago conforme o resultado obtido pelo servidor em processo de avaliação anual. Não se trata de modificação da remuneração, nem de benefício ou vantagem de caráter geral, mas eventual (pro labore faciendo). É verba que não integra a remuneração regular do servidor, sendo assim não integra a base de cálculo do quinquênio. 



    Para chegar à conclusão pretendida pelo recorrente – do alegado efeito cascata – seria necessário, preliminarmente, o exame da natureza das parcelas remuneratórias em questão, tornando a ofensa à Constituição, caso existente, reflexa ou indireta, porquanto requer o exame de legislação infraconstitucional local, a evidenciar a inadmissibilidade do recurso, considerado o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    Tal o cenário, observo que a matéria em análise nestes autos guarda identidade com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo no RE 764.332, Relator o ministro Joaquim Barbosa, Tema n. 702/RG, cujo julgamento está assim sintetizado (meus grifos):



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



    Referido entendimento tem sido observado em sucessivos julgamentos no âmbito desta Suprema Corte: ARE 1.235.161, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.257.902 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.306.862 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.337.940, Relator o ministro Gilmar Mendes; entre outros: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 731/1993 E DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL TRAVADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.3.2012. 



    A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (ARE 702.077 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber – meus grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Quinquênio. Base de cálculo. Ausência de repercussão geral. Natureza jurídica da verba. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 764.332/SP-RG, Tema nº 702, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão referente à natureza salarial de determinadas verbas (gratificação fixa, gratificação extra, gratificação extraordinária, abono) que devem compor a base de cálculo do quinquênio de servidor. 2. A discussão acerca da natureza salarial de determinadas verbas não prescinde do reexame da legislação local pertinente ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte. [...]



    (RE 1.306.561 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos) 



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator